Tribunal: TJDFT
Processo: 0735377-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735377-87.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: ISMAEL PINTO MUNDIM, VIRGULINA GOMES RIBEIRO, JOSE ANTONIO DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AFIRMADA CONFIGURAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. QUESTÃO NÃO VERIFICÁVEL DE PLANO, DO LAUDO PERICIAL. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADA NO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, o erro material passível de correção a qualquer tempo é aquele aritmético, verificável de plano. Por outro lado, não se conhece do recurso quanto a erro de cálculo afirmado apenas em sede recursal, que não é identificável de pronto, mediante leitura da prova técnica impugnada. 2. Não restando evidente a afirmada violação à coisa julgada, eis que a sentença exequenda, além de determinar a restituição de valores cobrados indevidamente por força de alteração de faixa etária, também declarou nula a alteração do plano de saúde dos agravados, há que ser mantida hígida a decisão que liquidou o julgado. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte, e, na parte conhecida, não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 503, ambos do CPC, porquanto o acórdão combatido, ao considerar que se deve devolver o valor global da diferença entre as carteiras de plano de saúde, mesmo não existindo no título judicial tal obrigação, ofendeu a coisa julgada material e seus limites. Assim, pede que os cálculos da fase de liquidação sejam reabertos e que eles respeitem a coisa julgada material e seus limites. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.005.872/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 502 e 503, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 40298942): (...) Na petição de ID no 104693231, a parte recorrente sustentou que os cálculos se encontram dissociados do montante efetivamente devido, eis que o expert utilizou, nos cálculos, a título de valores pagos pelos autores, montantes que não foram efetivamente recebidos pela agravante. Juntou, para comprovar suas alegações, as planilhas de ID no 104693232, 104693233 e 104693234. No entanto, como decidiu a ilustrada Juíza processante, ao proferir a decisão agravada, no “laudo complementar o perito apresenta os valores pagos na segunda coluna das planilhas acostadas nas pág. 06/11 do ID 101399079, procedendo à subtração dos valores que efetivamente deveriam ter sido pagos (terceira coluna das referidas planilhas), a fim de obter a diferença a ser restituída”. É certo, portanto, que houve abatimento dos valores efetivamente pagos, tendo o expert se utilizado dos dados fornecidos pela agravante nas petições de ID no 39491123, 39491175 e 39491175. Não se evidencia, ademais, que os cálculos elaborados pelo expert violam à coisa julgada. Com efeito, a sentença exequenda, além de condenar a agravante à restituição das importâncias pagas em decorrência da alteração de faixa etária, declarou nula a migração compulsória do plano de saúde originalmente contratado (Plano Plus I Ampliado) para o Plano Rubi AP Empresarial. Sendo certo que os cálculos consideraram, não apenas a diferença da alteração da faixa etária, mas também entre os planos acima citados, não se verifica violação à coisa julgada. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028